Tribunal: TJDFT
Processo: 0710353-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO TEMPORÁRIA POR MORTE. MENOR SOB A GUARDA DA AVÓ. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 769/08. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MAIORIDADE. TERMO FINAL.

I – A autora demonstrou sua dependência econômica em relação à sua avó, que detinha sua guarda e responsabilidade desde 2009, o que autoriza a concessão do benefício da pensão temporária por morte da servidora pública, com fundamento na interpretação dos arts. 227 da CF e 33, § 3o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que sem previsão expressa no rol de beneficiários constante da Lei Complementar Distrital 769/08.

II – Diante do reconhecimento do direito à percepção da pensão temporária por morte, com base nas normas do Estatuto da Criança e do Adolescente, o pagamento do benefício deve cessar na data em que a autora completa 18 anos, art. 2o do referido diploma legal.

III – Apelações desprovidas.